Tribunal: TJBA
Processo: 8051447-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051447-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO PREVENTIVA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO IMPLÍCITA. PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. INCOMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DO MÉRITO QUANTO A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8051447-36.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA e GENESIO FEITOSA SOUZA e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator